Tribunal: TJDFT
Processo: 0009594-89.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. Não obstante tenha a parte executada subscrito o termo do acordo homologado judicialmente, tal ato foi realizado sem a presença de advogado constituído, circunstância que impede considerá-lo devidamente citado nos moldes do § 1o do artigo 239 do CPC, pois insuficiente para considerar perfectibilizado o contraditório. Precedentes.
2. A celebração de acordo antes da efetiva formalização da relação processual, que se dá com a citação, configura a hipótese de extinção do processo, em virtude da perda superveniente do interesse de agir. Sentença mantida, ressalvando-se o acolhimento da exceção de pré-executividade em razão da perda superveniente do interesse processual.
3. Apelação conhecida e não provida.